Tribunal: TJMT
Processo: 0002290-84.2020.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002290-84.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.280.881-89 (APELANTE), JOSE EDSON DA SILVA - CPF: 039.277.421-63 (VÍTIMA), KATRIELI CRISTINI SCHENA FERREIRA (VÍTIMA), SAMIR HASAN RIBEIRO - CPF: 028.294.851-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM CONCURSO MATERIAL (TRÊS DELITOS DE FURTO) - APELO DEFENSIVO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PERÍCIA OFICIAL – NEM MESMO A COMPROVAÇÃO PELO LAUDO DE CONSTATAÇÃO INDIRETO - DOSIMETRIA DA PENA – DOSIMETRIA DA PENA INIDÔNEA QUANTO ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, E CONSEQUÊNCIA DOS DELITOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS
– MANTIDA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATAS ANTERIORES AO DELITO IMPUTADO A ELE NOS AUTOS - READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO PARA AUMENTAR A PENA-BASE – PROCEDÊNCIA - MÉTODO ARITMÉTICO UTILIZADO PELO MAGISTRADO
A QUO
VIOLA O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PLEITO ACOLHIDO – VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 39 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101.532/2015 - TJMT – REDUÇÃO DA PENA-BASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA – PENA REDIMENSIONADA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA - AGENTE COSTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS – RESIQUITOS DO ART. 71 DO CP NÃO PREENCHIDOS – DEMONSTRAÇÃO DE HABITUALIDADE CRIMINOSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausentes as formalidades previstas no artigo 159,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, para a comprovação do rompimento de obstáculo para a subtração da coisa, afasta-se a qualificadora prevista no inciso I do §4º, do artigo 155, do Código Penal.

O sentenciante valeu-se de argumentos genéricos, não se remetendo a elementos concretos que desbordem os elementos próprios do tipo penal para sopesar como desfavorável à culpabilidade, sendo, portanto, manifesta a ilegalidade da majoração, motivo pelo qual, deve ser afastada.

O apelante possui várias condenações com trânsito em julgado em datas anteriores ao delito imputado a ele nos autos, motivo pelo qual, deve ser mantida a negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes (Executivo de Pena de n. 5177-17.2015.811.0040).

“(...) as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.
(Enunciado n. 15 da Turma de Câmaras).

No caso dos autos, a fundamentação exposta carece de motivação idônea, especialmente porque o prejuízo pelo dano ocorrido com o arrombamento dos obstáculos é consequência natural do delito apurado nos autos.

4. A prática do delito durante à luz do dia, por si só, é fundamento inidôneo a justificar a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
(TJ-DF - APR: 20130210000684 DF 0000065-66.2013.8.07.0002, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 21/08/2014, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2014 . Pág.: 235)

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“Para que se reconheça a atenuante, basta agora ter o agente confessado perante a autoridade (policial ou judiciária) a autoria do delito, e que tal confissão seja espontânea. Não é mais mister que a confissão se refira às hipóteses de autoria ignorada do crime, ou de autoria imputada a outrem. Desde que o agente admita o seu envolvimento na infração penal, incide a atenuante para efeitos de minorar a sanção punitiva”. Poderá o agente, até mesmo, confessar o crime no qual foi preso em flagrante delito simplesmente com a finalidade de obter a atenuação de sua pena”.
(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017).

Para o reconhecimento da continuidade delitiva não basta o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva, é preciso uma análise conjunta da situação do apelante, posto haver clara demonstração de que ele agia com habitualidade e possuía desígnios autônomos, ou seja, fazia da atividade criminosa sua profissão e seu meio de vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002290-84.2020.8.11.0040

APELANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
LEANDRO JOSE DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal nº 2290-84.2020.811.0040, que, julgou procedente a exordial acusatória, para condenar o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, pelo cometimento do delito previsto no artigo 155, § 1° e § 4°, inciso II, (vítima José Edson da Silva), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa pelo cometimento do delito previsto no artigo 155, § 1° e § 4°, inciso II (vítima Katrieli Cristini Schena Ferreira) e à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, pelo cometimento do delito previsto no artigo 155 § 4°, inciso II (vítima Samir Hasan Ribeiro Toha), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, ficando a pena final em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, Id. 66024986.

Nas razões recursais, pleiteia a Defensoria Pública, preliminarmente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo ante a ausência de perícia técnica.

Requer ainda a exclusão da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos maus antecedentes, das circunstâncias do crime e das consequências do delito, alegando fundamentação inidônea para aumentar a pena-base.

Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena-base, argumentando que o critério aritmético adotado pelo magistrado não se mostra correto.

Pretende, ainda, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e a exclusão da agravante da reincidência.

Por fim, requer a aplicação da continuidade delitiva entre os delitos imputados ao apelante e a readequação da pena de multa aplicada

Id. 66024991.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos, Id. 66024997.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso para
“afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e readequar a pena basilar do apelante, extirpando a negativação das circunstâncias judiciais, valoradas erroneamente, atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime”
, Id. 70919496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública, em sede preliminar, o afastamento da qualificadora, sob a alegação de quebra de cadeia de custódia, contudo, constato que se trata de objeto de mérito.

Pois bem.

Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, o Juízo
a quo
decidiu que:

“Não se olvida que para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o respectivo laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal; sobre1evando-se anotar, no entanto, nos casos em que não há vestígios, ou nos casos em que eles desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que eles (os vestígios) sejam mantidos até que o Estado providencie uma perícia na forma exigida pelos arts. 159 e 171 do Código de Processo penal, é perfeitamente possível a caracterização da qualificadora por outros meios de prova, por força da mitigação prevista no art. 167 do próprio Codex aqui referido, como só ser na espécie

(...)

Com efeito, não seria razoável exigir de todas as vítimas que deixassem de consertar as janelas arrombadas até a chegada da perícia, por se tratar de algo afeto a segurança delas e de seu patrimônio.

Ademais, de conhecimento público e notório que os serviços públicos foram, de forma excepcional afetados sobremaneira em razão da pandemia do vírus COVID-19, havendo desfalque de servidores e acúmulo de serviço, o que também deve ser levado em conta.

Logo, nesses cases, a exigência da realização da perícia tomaria a qualificadora inaplicável, ferindo vertente do princípio da proporcionalidade que proíbe a insuficiência de proteção aos bens juridicamente tutelados”.

Conforme sabido, o STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do CP, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC 366.499/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.10.2017; AgRg no REsp 1594566 / SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 1.8.2016).

Assim, a perícia, deve ser efetivada por perito oficial, portador de diploma superior e, na sua ausência, será realizada por duas (2) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente, na área específica, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, nos termos do artigo 159, § 1º, do Código de Processo Penal.

Verifica-se, no entanto, que não consta nos autos sequer o Auto de Constatação de Local do Crime a amparar o rompimento de obstáculo.

Assim, constato ser inidônea a justificativa do magistrado de piso, visto que somente as palavras das vítimas, sem qualquer outro meio de comprovação acerca da qualificadora que pudesse amparar a materialidade do delito, impossibilita a manutenção do rompimento do obstáculo consignado na denúncia.

Assim sendo, a qualificadora deve ser afastada.

Da dosimetria da pena

No tocante ao delito cometido em face de José Edson da Silva, o magistrado de piso aumentou a pena-base em 03 (três) anos, sob o seguinte fundamento:

“Analisando as circunstancias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a
culpabilidade, nota-se que é exacerbada, diante da reiteração dos crimes, em autêntica progressão criminosa. O acusado é portador de maus antecedentes, conforme histórico amealhado aos autos (fls.50/56)
. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do réu.
As circunstâncias pesam em desfavor do agente, porquanto o crime foi praticado durante a luz do dia, revelando maior ousadia o total destemor as possíveis consequências.
Os motivos são inerentes ao tipo penal.
O fato praticado originou consequências para a vítima que desbordam do tipo penal, ao passo que não só a janela utilizada para o acusado adentrar na residência foi danificada, segundo o depoimento da própria vítima
. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço”.

Quanto aos demais delitos, o magistrado de piso aumentou a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, sob o seguinte fundamento:

Analisando as circunstancias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
no que se refere à culpabilidade, nota-se que é exacerbada, diante da reiteração dos crimes em autêntica progressão criminosa. O acusado é portador de maus antecedentes, conforme histórico amealhado aos autos (fls.50/56).
Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do réu.
As circunstâncias pesam em desfavor do agente, porquanto o crime foi praticado durante a luz do dia, revelando maior ousadia e total destemor as possíveis consequências
. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordam do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço”.

Note-se que no que tange ao delito cometido em face de José Edson da Silva, o Juízo sentenciante majorou a basilar em face da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos maus antecedentes e das circunstâncias e consequência dos delitos.

Quanto aos demais delitos, o Juízo a
quo
majorou a basilar em face da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos maus antecedentes e das circunstâncias dos delitos.

Impende salientar que foram utilizados os mesmos fundamentos para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos maus antecedentes e das circunstâncias do delito para todos os crimes imputados ao apelante.

Passo à análise dos fundamentos utilizados para majorar a pena-base de todos os delitos.

In casu
, a negativação da culpabilidade deve ser afastada, pois conforme sabido,
"a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base"
(HC 353.839⁄PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02⁄06⁄2016, DJe 08⁄06⁄2016).

Assim, constato que o sentenciante valeu-se de argumentos genéricos, não se remetendo a elementos concretos que desbordem os elementos próprios do tipo penal para sopesar como desfavorável à culpabilidade, sendo, portanto, manifesta a ilegalidade da majoração, motivo pelo qual, deve ser afastada.

Quanto aos maus antecedentes, aduz a Defensoria Pública que
“inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizadas para agravar a pena-base”.

Contudo, ao verificar o sistema interno deste Tribunal de Justiça, constatei que o apelante possui várias condenações com trânsito em julgado em datas anteriores ao delito imputado a ele nos autos, motivo pelo qual, deve ser mantida a negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes (Executivo de Pena de n. 5177-17.2015.811.0040).

Já no tocante a fundamentação das circunstâncias do crime entendo que a prática do delito durante a luz do dia, referindo-se à ousadia do apelante, é insuficiente e inidôneo para aumentar a pena-base.

Nesse sentido:

“(...)

4. A prática do delito durante à luz do dia, por si só, é fundamento inidôneo a justificar a análise desfavorável das circunstâncias do crime. 5. Deve ser fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena corporal, bem como deve ser substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quando a reprimenda aplicada é inferior a 4 anos, o apelante não é reincidente e todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. 6. Apelação parcialmente provida para excluir a análise desfavorável das circunstâncias do crime, sem alterar a pena aplicada, para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
(TJ-DF - APR: 20130210000684 DF 0000065-66.2013.8.07.0002, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 21/08/2014, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2014 . Pág.: 235)

Já a circunstância judicial das consequências do delito, deve ser compreendida como o resultado da ação do agente, a avalição negativa deve demonstrar que o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revela superior ao inerente ao tipo penal.

No caso dos autos, a fundamentação exposta carece de motivação idônea, especialmente porque o prejuízo pelo dano ocorrido com o arrombamento dos obstáculos sequer foi comprovado nos autos ante a ausência de perícia.

Desse modo, afasto a negativação das consequências do delito.

Quanto ao pleito subsidiário, acerca da proporcionalidade do quantum de aumento de pena aplicado pelo magistrado de piso, essa e. Corte de Justiça firmou o seu entendimento, no Enunciado Orientativo n. 39, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, durante o processo dosimétrico, o magistrado deverá atentar-se às particularidades do caso concreto, a fim de personalizar a pena aplicada ao acusado em relação ao delito e circunstâncias atinentes ao caso.

Desse modo, muito embora o método adotado pelo magistrado singular afaste eventuais arbitrariedades, a aplicação da formula descrita no édito condenatória incorre, inequivocamente, no afastamento da análise subjetiva, fato que resulta em evidente violação do princípio da individualização da pena, eis que realizado de forma pragmática, sem adentrar-se aos pormenores e eventuais níveis de gravidade dos atos e circunstâncias atinentes ao caso em apreço.

Posto isso, entendo que o aumento aplicado pelo magistrado de primeiro grau se mostra inidôneo, porquanto praticado de forma protocolar e objetiva, sem apreciar as gravidades e peculiaridades do caso em tela.

Assim sendo, ante o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, o decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do delito e a manutenção dos maus antecedentes, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para todos os delitos.

Na segunda fase, mantenho a agravante da reincidência, visto que, ao consultar o sistema interno deste Tribunal de Justiça, verifiquei a existência de diversas condenações transitadas em julgado com data anterior ao cometimento do delito apurado nos autos e, conforme o Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT,
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
.

Todavia, reconheço a atenuante da confissão espontânea pois, ao contrário do consignado na sentença, para que seja reconhecida a referida atenuante, basta que ela seja espontânea, independentemente de ter sido utilizada na sentença. Veja-se:

“Para que se reconheça a atenuante, basta agora ter o agente confessado perante a autoridade (policial ou judiciária) a autoria do delito, e que tal confissão seja espontânea. Não é mais mister que a confissão se refira às hipóteses de autoria ignorada do crime, ou de autoria imputada a outrem. Desde que o agente admita o seu envolvimento na infração penal, incide a atenuante para efeitos de minorar a sanção punitiva”. Poderá o agente, até mesmo, confessar o crime no qual foi preso em flagrante delito simplesmente com a finalidade de obter a atenuação de sua pena”.
(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017).

Desse modo, aumento em 04 (quatro) meses e, em face da multirreincidência do réu, deixo de compensá-la com a atenuante da confissão espontânea.

Assim, diminuo a pena em 02 (dois) meses e, por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica, transformo a pena provisória em definitiva em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixada em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, constato que o magistrado de piso aplicou a regra do concurso material entre os delitos de furto qualificado nos seguintes termos:

“Ocorre que o caso é de aplicação do concurso material de crimes, na medida em que não verificada a homogeneidade subjetiva entre os delitos, tratando-se, na verdade, de progressão criminosa, o que se conclui da prova colhida nos autos, do histórico de antecedentes do acusado, e falta de condições subjetivas favoráveis demonstrada nos autos.

Não se desconhece que o crime continuado tem como requisitos a pluralidade de condutas, a pluralidade de crimes da mesma espécie (aqueles protegendo igual bem jurídico), o elo de continuidade por meio das mesmas condições de tempo, lugar e a mesma maneira de execução, além de outras circunstâncias semelhantes (quaisquer outras circunstancias das quais se possa concluir pela continuidade.

(...)

Nesse diapasão, no caso em concreto, nota-se que há informações nos autos sobre ser o réu criminoso habitual, principalmente, o histórico de antecedentes (fls.50/56), que como já dito, mostra vários executivos de pena por crimes contra o patrimônio, ações penais, procedimento de unificação de pena, etc.

Assim, alega o apelante que estão presentes os requisitos da continuidade delitiva vez que foram cometidos crimes da mesma espécie em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.

Contudo, não cabe razão à Defensoria Pública.

De fato, para atender aos requisitos do benefício, é preciso que crimes da mesma espécie tenham sido praticados com condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, todavia, necessita-se de outras semelhanças que indiquem que os subsequentes são continuação do primeiro.

Nos autos, observa-se que os crimes praticados pelo apenado possuem a mesma natureza, crimes contra o patrimônio, bem como restaram cometidos em semelhantes condições de tempo e maneira de execução, o que faz incidir os requisitos objetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva.

Não obstante, para o reconhecimento da continuidade delitiva não basta o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva, é preciso uma análise conjunta da situação do apelante, posto haver clara demonstração de que ele agia com habitualidade e possuía desígnios autônomos, ou seja, fazia da atividade criminosa sua profissão e seu meio de vida.

Seguindo o STJ, o disposto no artigo 71 do Código Penal deve ser analisado a partir da teoria mista ou objetivo-subjetivo, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado, quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito, quanto a de ordem subjetiva, a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior e um desdobramento da anterior. (Precedentes: STJ – HC 371.914/RJ e HC 345.529/SP)

No caso, trata-se de criminoso habitual, voltado para a reiteração de crimes patrimoniais, demonstrando habitualidade criminosa, que não pode ser albergada pela lei penal um fator favorável ao agente, além dos 03 (três) delitos apurados nos autos, possui outras 05 (cinco) condenações definitivas, por delitos patrimoniais, pelas quais já está cumprindo pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, o que demonstra uma vida nitidamente voltada ao crime, e não mera sucessão circunstancial de delitos, que ensejaria o reconhecimento do continuísmo.

Assim exposto, demonstra que o apenado é um criminoso contumaz, e que faz do crime sua profissão e meio de vida.

Desse modo, devem ser somadas as penas dos furtos qualificados cometidos pelo apelante, as quais foram fixadas em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa ficando, ao final, em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado para cumprimento de pena nos termos do artigo 33, §2º, “b”, c/c §3º, do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e readequar a pena final para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos pelo cometimento de três delitos de furto simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021